Tribunal: TJDFT
Processo: 0759362-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. CISÃO DE PROCESSOS. EXECUÇÃO DEFINITIVA PARCIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública por sentença prolatada em outro processo que se encontra sobrestado em razão da existência de recurso extraordinários para discussão de honorários da Defensoria Pública. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2 – Execução Definitiva. Conforme inteligência do art. 356, §4o do CPC/2015 e conforme decisão proferida no processo originário (0715337-12), ficou autorizada a execução definitiva de parte da decisão que transitou em julgado, que no presente caso se refere ao fornecimento do medicamento XARELTO 20mg para o tratamento do autor de extensa trombose acometendo vias ilíacas. Dessa forma, por questão de economia processual e informalidade, é o caso de se admitir, desde logo, a discussão da execução definitiva em razão das circunstâncias processuais, para examinar a existência de título.
3 – Título executivo judicial. No feito principal, foi determinado o fornecimento de medicamento para tratamento do problema de saúde do autor pelo prazo de 6 meses para não progressão do trombo. Como é próprio da dinâmica evolutiva do tratamento médico, do desenvolvimento da medicina e da política de saúde, a sentença e o acórdão que a confirmou, prolatado em 2016, não se mostram atuais, de modo que não cabe o simples cumprimento. O caso demanda o retorno do autor ao sistema de saúde para avaliação das circunstâncias atuais da doença, do tratamento e da política de atendimento. Neste quadro, conclui-se que o autor não mais detém título de execução e deve buscar atendimento na rede pública de saúde para reavaliação do seu quadro de saúde e possibilidades de tratamento. Sentença que reforma apenas para alterar os fundamentos e extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV c/c 924, inciso I do CPC/2015.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

L